Tribunal: TJSP
Processo: 2241825-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação pelo ato ilícito cometido e pedido liminar. Decisão que concedeu a tutela pretendida para determinar ao requerido a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes com relação apenas aos apontamentos nos valores de R$ 197,47 – contrato no 480143569, R$ 2.024,49 – contrato no 479019242 e R$

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação pelo ato ilícito cometido e pedido liminar. Decisão que concedeu a tutela pretendida para determinar ao requerido a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes com relação apenas aos apontamentos nos valores de R$ 197,47 – contrato no 480143569, R$ 2.024,49 – contrato no 479019242 e R$ 738,51 – contrato no 666828322, todos de 12/09/2019, no prazo de cinco dias, sob pena de fixação de multa. Insurgência. Admissibilidade em parte. Tutela de urgência. Autor que nega os débitos que ensejaram sua negativação no rol de inadimplentes. Impossibilidade de fazer prova negativa. Ausente prejuízo ao recorrente com a manutenção da tutela deferida ao autor, que poderá ser revogada caso demonstrada, ao final, a regularidade da contratação. Manutenção, por ora, da tutela deferida. Multa cominatória. Astreinte que tem natureza assecuratória da obrigação de fazer, devendo ser aplicada pelo juiz segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Necessária para o arbitramento de astreintes em sede de tutela antecipada a demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Resistência não configurada. Multa que, no caso concreto, deve ser afastada. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.